Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-52.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010254-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINA ARAUJO DE SOUSA - CPF: 229.654.401-00 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): ACOLHEU PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal):acompanho o Relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do eminente Relator apenas quanto aos consectários legais (voto anexo). POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1010254-52.2025.8.11.0003
.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Embargada
:
EDINA ARAÚJO DE SOUSA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/3/2026
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA LC ESTADUAL Nº 202/2004. REGRA DO
DÉFICIT
ATUARIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que condenou a autarquia previdenciária à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária de servidora aposentada por invalidez, portadora de doença grave incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão aplicou retroativamente o § 9º do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004 ao período de 21/08/2020 a 10/08/2021, ao afastar a incidência da regra do
déficit
atuarial sobre proventos de aposentada portadora de doença incapacitante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao regime e ao termo inicial da atualização do indébito tributário, especialmente quanto à incidência da Taxa SELIC; e (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, em segundo grau, mostra-se compatível com a natureza ilíquida da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

O § 5º do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004, introduzido pela LC Estadual nº 654/2020, refere-se expressamente à contribuição prevista no inciso II do caput, aplicável aos aposentados e pensionistas em geral.

O inciso IV do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004 estabelece regime contributivo específico para portadores de doença incapacitante, com base de cálculo própria, razão pela qual prevalece sobre a regra geral do inciso II, por força do princípio da especialidade.

No período de 21/08/2020 a 10/08/2021, a não incidência da regra do déficit atuarial sobre a aposentada portadora de doença incapacitante decorre da interpretação sistemática da legislação então vigente, e não da aplicação retroativa do § 9º do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004.

A LC Estadual nº 700/2021, ao acrescentar o § 9º ao art. 2º da LC Estadual nº 202/2004, explicita solução já extraível do sistema normativo anterior, sem alterar a conclusão material adotada no acórdão embargado.

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza de repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º, prevê a incidência da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido, como índice único que engloba correção monetária e juros moratórios.

A aplicação exclusiva da Taxa SELIC afasta a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, solução reforçada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A fixação de honorários advocatícios em segundo grau, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observa o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e a iliquidez da condenação não impede a fixação do percentual, que será aplicado sobre o montante apurado no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
1. A regra do
déficit
atuarial prevista no § 5º do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004 não se aplica, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, aos aposentados portadores de doença incapacitante, regidos pela norma especial do inciso IV do mesmo artigo. 2. Na repetição de indébito tributário decorrente de contribuição previdenciária indevidamente descontada, incide exclusivamente a Taxa SELIC desde cada pagamento indevido até o efetivo pagamento. 3. A fixação, em segundo grau, de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação é compatível com condenação ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, cabendo a apuração do montante no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 21, e 149; CPC, art. 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, inciso IV, §§ 5º e 9º; LC Estadual nº 654/2020; LC Estadual nº 700/2021; EC nº 103/2019, art. 36, II; EC Estadual nº 92/2020, art. 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 162; STJ, Súmula nº 188; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 337966366), que acolheu embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a autarquia à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária de servidora aposentada por invalidez, portadora de doença grave incapacitante.

O embargante aponta as seguintes omissões/ contradições no acórdão embargado:

1) quanto à aplicação do § 5º do art. 2º da LCE nº 202/2004 no período de 21/8/2020 a 10/8/2021

Sustenta que o acórdão aplicou retroativamente o §9º do art. 2º da LC 202/2004 (que excepciona portadores de doenças incapacitantes da regra do déficit atuarial) a período anterior à sua vigência.

Argumenta que: a) o §9º foi introduzido apenas pela LC 700/2021, publicada em 10/08/2021; b) entre 21/08/2020 e 10/08/2021, vigorava apenas o §5º (acrescido pela LC 654/2020), que estabelecia contribuição sobre valores acima de 1 salário-mínimo, sem qualquer exceção; c) a aplicação retroativa do §9º viola os princípios da legalidade estrita e da irretroatividade das normas tributárias.

2) quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária

Alega que o acórdão não fixou expressamente o termo inicial dos juros de mora, devendo observar: 1) o Art. 167, parágrafo único, do CTN: juros a partir do trânsito em julgado; 2) a Súmula 188/STJ: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
"; 3) a Taxa SELIC engloba juros e correção monetária; aplicá-la antes do trânsito em julgado implicaria incidência indevida de juros em período vedado pela legislação; e 4) até o trânsito em julgado, deve incidir apenas correção monetária pelo IPCA-E.

3) quanto à fixação dos honorários advocatícios

Sustenta que o acórdão fixou honorários de 15% sobre "
o valor da condenação
" sem atentar para a natureza ilíquida da condenação, violando o art. 85, §4º, II, do CPC, que determina a fixação dos honorários na fase de liquidação quando o proveito econômico for ilíquido.

A embargada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Passo à análise de cada ponto suscitado pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão aplicou retroativamente o §9º do art. 2º da LC 202/2004 a período anterior à sua vigência, uma vez que tal dispositivo somente foi introduzido pela LC 700/2021, publicada em 10/08/2021.

A alegação procede parcialmente, mas apenas para fins de complementação da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

É necessário estabelecer, com precisão, a evolução legislativa aplicável ao caso, vejamos:

a) Lei Complementar nº 202/2004 (redação original):

Estabelecia, em seu art. 2º, inciso IV:

"IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei."

b) Emenda Constitucional nº 103/2019 (12/11/2019):

Revogou o §21 do art. 40 da CF/88, que previa imunidade parcial para portadores de doença incapacitante, facultando aos entes federados a supressão dessa imunidade mediante lei estadual que referendasse integralmente a reforma (art. 36, II).

c) Lei Complementar Estadual nº 654/2020 (vigência: fevereiro/2020):

Acrescentou o §5º ao art. 2º da LC 202/2004:

"§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
".

d) Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 (21/08/2020):

Referendou integralmente a EC 103/2019 no âmbito estadual (art. 5º), suprimindo a imunidade parcial prevista no §21 do art. 40 da CF/88.

e) Lei Complementar Estadual nº 700/2021 (10/08/2021):

Alterou o inciso IV do art. 2º da LC 202/2004:

"
IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
"

E acrescentou o §9º ao art. 2º:

"§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes".

Pois bem, o embargante tem razão ao afirmar que o §9º do art. 2º da LC 202/2004 somente passou a vigorar em 10/08/2021, com a publicação da LC 700/2021. Portanto, não havia, até essa data, previsão legal expressa excepcionando os portadores de doenças incapacitantes da regra do
déficit
atuarial prevista no §5º.

Contudo,
a conclusão do embargante — de que, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, deveria incidir contribuição de 14% sobre o valor que excedesse 1 salário-mínimo —
não procede
, por força da interpretação sistemática da legislação vigente à época.

O §5º do art. 2º da LC 202/2004, acrescido pela LC 654/2020, estabelece que a base de cálculo diferenciada (acima de 1 salário-mínimo) aplica-se "
à contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo
".

O inciso II trata dos aposentados e pensionistas em geral, sem qualquer especificidade quanto à condição de saúde.

O inciso IV, por sua vez, regula especificamente a contribuição dos portadores de doenças incapacitantes, estabelecendo base de cálculo e alíquota próprios.

Assim, o §5º refere-se expressamente ao inciso II, não ao inciso IV.

Durante o período de 21/08/2020 a 10/08/2021, coexistiam dois regimes contributivos distintos:

Categoria

Dispositivo aplicável

Base de cálculo

Alíquota

Aposentados em geral

Inciso II + §5º

Acima de 1 SM

14%

Portadores de doença incapacitante

Inciso IV

Acima do teto do RGPS

11%

A norma especial (inciso IV) prevalece sobre a norma geral (inciso II + §5º). Tratando-se de servidor portador de doença incapacitante, aplica-se o regime específico previsto no inciso IV, que não foi alterado pela LC 654/2020.

Necessário esclarecer que a LCE nº 700/2021, ao acrescentar o §9º, não criou direito novo, mas apenas explicitou o que já decorria da interpretação sistemática da legislação: a regra do
déficit
atuarial (§5º) não se aplica aos portadores de doenças incapacitantes, regidos por norma especial (inciso IV).

O acórdão embargado fundamentou que: "
o dispositivo que trata do déficit atuarial (§5º do art. 2º da LC 202/2004) não se aplica aos portadores de doenças incapacitantes, conforme expressamente previsto no §9º do mesmo artigo
".

Embora a conclusão esteja materialmente correta, o acórdão não enfrentou expressamente a questão temporal, ou seja, não explicitou que o §9º somente passou a vigorar em 10/08/2021, nem fundamentou por que a regra do §5º não se aplicava ao caso no período anterior.

Nesse ponto, a omissão formal apontada pelo embargante deve ser reconhecida.

Assim, para sanar a omissão, complemento a fundamentação do acórdão embargado nos seguintes termos:

No período de 21/08/2020 a 10/08/2021, a não aplicação do §5º do art. 2º da LC 202/2004 aos portadores de doenças incapacitantes decorria da interpretação sistemática da legislação vigente à época, especificamente: a) o §5º refere-se expressamente à "
contribuição prevista no inciso II
", que trata dos aposentados em geral; b) o inciso IV estabelece regime contributivo específico para portadores de doenças incapacitantes, com base de cálculo própria (acima do teto do RGPS); c) pelo princípio da especialidade, a norma específica (inciso IV) prevalece sobre a norma geral (inciso II + §5º); e d) a LCE nº 700/2021, ao acrescentar o §9º, teve caráter declaratório, explicitando o que já decorria da interpretação sistemática, sem criar direito novo.

Portanto, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, a contribuição previdenciária da embargada deveria observar a alíquota de 11% sobre o valor que excedesse o teto do RGPS, nos termos do inciso IV do art. 2º da LC 202/2004 (
redação vigente à época
), e não a regra do
déficit
atuarial prevista no §5º, aplicável apenas aos beneficiários do inciso II.

A partir de 10/08/2021, com a vigência da LCE nº 700/2021, aplica-se a alíquota de 14% sobre o valor que excedesse o teto do RGPS, nos termos da nova redação do inciso IV.

Essa foi, aliás, a sistemática adotada pela sentença e mantida pelo acórdão embargado, estando, portanto, materialmente correta.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração
neste ponto
, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado, nos termos acima expostos, sem qualquer alteração no resultado do julgamento, que permanece integralmente mantido.

Fica expressamente esclarecido que: 1) até 21/08/2020: alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto do RGPS (art. 40, §21, CF/88, vigente à época); 2) de 21/08/2020 a 10/08/2021: alíquota de 11% sobre o excedente ao teto do RGPS (inciso IV do art. 2º da LC 202/2004, por força da EC Estadual 92/2020 e interpretação sistemática); e 3) a partir de 10/08/2021: alíquota de 14% sobre o excedente ao teto do RGPS (nova redação do inciso IV, dada pela LC 700/2021).

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não fixar expressamente o termo inicial dos juros de mora, devendo observar o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 188/STJ, que estabelecem a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado.

Com efeito, o acórdão embargado determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, fixando critérios de atualização monetária, porém não explicitou de forma precisa o regime jurídico aplicável aos consectários legais da condenação, circunstância que pode gerar controvérsia na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, caracterizando omissão sanável nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após nova reflexão sobre o tema, bem como diante do amadurecimento da jurisprudência e da melhor análise dos fundamentos jurídicos envolvidos, passa a adotar o entendimento que ora se expõe.

No caso dos autos, a condenação refere-se à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, espécie tributária prevista no art. 149 da Constituição Federal.

Assim, a obrigação de restituição possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido".

A Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa de outros índices.

Essa característica é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, constituindo índice único de atualização do crédito tributário, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

O embargante invoca o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN):

"Art. 167. (...)

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Por sua vez, a Súmula 188 do STJ estabelece: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua status de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A contribuição previdenciária, embora instituída por ente estadual, possui natureza de tributo federal (art. 149, CF/88), atraindo a aplicação da legislação federal específica.

Portanto, a Lei 9.250/95, norma específica posterior, prevalece sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN e sobre a Súmula 188/STJ no que se refere ao regime de atualização e termo inicial dos juros moratórios em repetição de indébito tributário.

Isso porque a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba os juros moratórios desde o pagamento indevido, não havendo que se falar em aplicação separada de juros após o trânsito em julgado.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria bis in idem, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não viola, mas, ao contrário, concretiza o princípio da simetria tributária.

Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária.

Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

É importante destacar que a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não significa que os juros moratórios incidem antes do trânsito em julgado em violação ao CTN.

O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Não se trata de "antecipar" os juros moratórios, mas de aplicar índice único que já contempla ambos os componentes (correção e juros) de forma integrada.

A distinção entre "correção monetária" e "juros moratórios" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

O embargante sustenta, também, que o acórdão fixou honorários de 15% sobre "
o valor da condenação
" sem atentar para a natureza ilíquida da condenação, violando o art. 85, §4º, II, do CPC.

A alegação
não
procede, mas merece esclarecimento.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece:

"
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
".

Portanto, nos Juizados Especiais, os honorários advocatícios: a) não são devidos em primeiro grau, salvo má-fé; b) são devidos em segundo grau, quando o recorrente for vencido; e c) devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O art. 85, §4º, do CPC estabelece:

"§ 4º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

§ 4º-A. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e nos §§ 3º e 6º deste artigo, não sendo aplicável o disposto no § 4º deste artigo".

Contudo, o inciso II do §4º trata de situação diversa: "
II - quando o valor da causa for muito baixo
".

O dispositivo não veda a fixação de percentual em condenações ilíquidas. Ao contrário, a jurisprudência consolidada admite a fixação do percentual desde logo,
a ser aplicado sobre o valor apurado na liquidação
.

O acórdão embargado estabeleceu: "
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
".

A fixação está em conformidade com: 1) o art. 55 da Lei nº 9.099/95 (honorários em segundo grau entre 10% e 20%); 2) a jurisprudência consolidada (fixação de percentual em condenações ilíquidas); e 3) a natureza da demanda (condenação em pecúnia).

Não há omissão, pois o acórdão: a) fixou o critério (percentual de 15%); b) estabeleceu a base de cálculo (valor da condenação); e c) indicou o fundamento legal (art. 55 da Lei 9.099/95).

O fato de a condenação ser ilíquida não impede a fixação do percentual,
que será aplicado sobre o valor apurado na fase de cumprimento de sentença
.

Rejeito
os embargos de declaração
neste ponto
, por ausência de omissão sanável.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito: a)
ACOLHO PARCIALMENTE
quanto ao item I (aplicação do §5º da LC 202/2004), apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o resultado do julgamento; b)
ACOLHO PARCIALMENTE

apenas para fins de integração e esclarecimento do julgado
, nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido; e c)
REJEITO
quanto ao item III (honorários advocatícios), por ausência de omissão sanável, mas esclareço que tanto o valor da condenação quanto o valor dos honorários advocatícios (fixados em 15% sobre a condenação) serão apurados na fase de cumprimento de sentença.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1010254-52.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º
1010254-52.2025.8.11.0003

Embargante:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Edina Araújo de Souza.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 337966366), que acolheu embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a autarquia à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária de servidora aposentada por invalidez, portadora de doença grave incapacitante.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, quanto ao acolhimento parcial dos embargos de declaração no que se refere à aplicação do § 5º do artigo 2º da LC Estadual n.º 202/2004 e à rejeição dos embargos quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Contudo, divirjo respeitosamente quanto ao regime de atualização monetária e juros de mora aplicável à repetição de indébito tributário, especificamente no que tange ao termo inicial da incidência da Taxa SELIC.

A contribuição previdenciária possui natureza tributária, conforme estabelece o art. 149 da Constituição Federal. Essa natureza atrai a aplicação do regime jurídico próprio do direito tributário, especialmente no que se refere à repetição de indébito.

O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece de forma clara:

"A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

Embora a Taxa SELIC possua natureza híbrida, englobando correção monetária e juros moratórios, sua aplicação deve respeitar o regime jurídico específico da repetição de indébito tributário.

A jurisprudência recente desta Turma Recursal e das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que:

Até o trânsito em julgado: incide apenas correção monetária pelo IPCA-E, conforme orientação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ;

Após o trânsito em julgado: aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA . PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC . AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para ajustar os consectários legais da condenação à restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da Reclamante, portadora de moléstia grave . A decisão agravada determinou a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, bem como a incidência de juros moratórios desde a citação. A Reclamada sustenta que a natureza tributária da repetição de indébito exige o início dos juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros moratórios em ação de repetição de indébito tributário deve ser a citação ou o trânsito em julgado, à luz da Súmula 188 do STJ; e (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, como índice exclusivo de atualização monetária e juros, é compatível com a EC nº 113/2021 e os Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida possui natureza tributária, o que atrai a aplicação do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ, segundo os quais os juros moratórios fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão .

4. O acórdão agravado omitiu-se ao fixar os juros moratórios desde a citação, contrariando entendimento consolidado no âmbito do STJ, sendo cabível a correção para fazer incidir os juros somente após o trânsito em julgado.

5. A correção monetária dos valores devidos até o trânsito em julgado, em razão do disposto na Súmula 188 do STJ, deve observar o IPCA-E, e a partir do trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art . 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, entendimento corroborado pelo REsp 2.104.530/STJ (Rel. Min . Herman Benjamin).IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido .

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.

2 . A correção monetária aplica-se pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, em razão da aplicação da Súmula 188 do STJ e, após, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e dos Temas 905/STJ e 810/STF.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.494/1997, art . 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 2.104.530, Rel . Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023; TJMT, RI nº 1016853-75.2023.8 .11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10103976620248110006, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA 188 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu provimento à apelação do Espólio de Alexis Serra, para reconhecer o direito à redução de contribuição previdenciária e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, com fixação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, até 07.12.2021, e aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 08 .12.2021. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses de repetição de indébito de contribuição previdenciária, os juros de mora incidem a partir da citação ou do trânsito em julgado, à luz do art. 167 do CTN e da Súmula 188/STJ. III. Razões de decidir 3 . A contribuição previdenciária possui natureza tributária, conforme o art. 149 da Constituição Federal, submetendo-se ao regime jurídico próprio dos tributos. 4. O art . 167 do CTN determina que a restituição do tributo abrange os juros de mora, e a Súmula 188 do STJ estabelece que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. 5. O acórdão embargado, ao fixar os juros de mora a partir da citação, afasta-se do regime jurídico específico aplicável à espécie, configurando omissão quanto à incidência das normas tributárias pertinentes. 6 . Não há incompatibilidade entre a aplicação do art. 167 do CTN e os precedentes vinculantes que disciplinam os índices de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública (Temas 905/STJ e 810/STF), sendo necessária apenas a adequação do termo inicial dos juros de mora. IV. Dispositivo e tese 7 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: “1. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ. 2 . É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar o termo inicial dos juros de mora ao regime jurídico tributário aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 149; CPC, art. 1 .022; CTN, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STF, RE 870.947, rel . Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9 .2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min . Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.2.2018 (Tema 905); TJ-MT - Recurso Inominado: 10103976620248110006, Relator .: Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Data de Julgamento: 27/11/2025, Segunda Turma Recursal; N.U 0006614-61.2013.8 .11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10205456520238110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2026)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ITBI. BASE DE CÁLCULO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . EC N.º 113/2021. ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN . SÚMULA 188 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo interno interposto por ente municipal em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, ratificando sentença de parcial procedência que reconheceu a ilegalidade da base de cálculo do ITBI e determinou a restituição de valores pagos a maior, com incidência da Taxa SELIC desde o desembolso. O agravante sustenta a higidez do valor venal adotado para o tributo e, subsidiariamente, a necessidade de adequação dos consectários legais, ao argumento de que, em repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em sede de agravo interno, da legalidade da base de cálculo do ITBI, não impugnada no recurso inominado; (ii) estabelecer quais os consectários legais aplicáveis à repetição de indébito tributário após a EC n.º 113/2021, especialmente quanto ao termo inicial da incidência da SELIC.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado delimitou expressamente a insurgência aos consectários legais, inexistindo impugnação específica quanto à ilegalidade da base de cálculo do ITBI, o que caracteriza preclusão consumativa e lógica.

4. A tentativa de rediscutir, em agravo interno, matéria não devolvida no recurso próprio configura inovação recursal, vedada pelos arts . 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC.

5. A EC n .º 113/2021 instituiu a Taxa SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

6. O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem que, em repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva .

7. A incidência da SELIC desde o desembolso implica inclusão de parcela correspondente a juros moratórios antes da constituição jurídica da mora, em afronta ao art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ.

8 . Até o trânsito em julgado, deve incidir exclusivamente correção monetária pelo IPCA-E, conforme orientação firmada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ; a partir desse marco, incide unicamente a SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica, em recurso inominado, quanto ao mérito da sentença implica preclusão consumativa e lógica, vedando sua rediscussão em agravo interno.

2 . A EC n.º 113/2021 instituiu a SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

3. Em repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art . 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

4. Até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária pelo IPCA-E; após esse marco, incide exclusivamente a SELIC até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 223, 507 e 1.000, parágrafo único; EC n.º 113/2021, art. 3º; CTN, art . 167, parágrafo único; Lei n.º 9.099/1995, art. 55 .

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 188; TJMT, N.U 1001563-17.2024.8 .11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1000998-82 .2024.8.11.0080, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 04/02/2026; TJMT, N.U 1031345-13.2025.8 .11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1040904-91 .2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 04/02/2026; TJMT, N.U 1037988-84.2025.8 .11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1012644-66 .2019.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, j . 11/07/2024; TJMT, N.U 1036068-43.2023.8 .11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJMT, N.U 1011244-63 .2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j . 22/09/2025; TJMT, N.U 1011768-46.2025.8 .11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10407454820258110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 24/02/2026, GABINETE 4 . SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2026)”.

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por servidor público militar inativo, portador de cegueira monocular, para determinar que a contribuição previdenciária incidisse apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS, com base na LC Estadual nº 700/2021, e condenar o ente previdenciário à restituição dos valores descontados desde 09.2020. Os recorrentes sustentam a existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência social estadual e defendem a incidência da contribuição sobre a parcela que supera um salário mínimo no período de vigência da LC Estadual nº 654/2020 . Requerem a observância da sucessão normativa e a fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. A parte recorrida alega inovação recursal quanto à tese do déficit atuarial e pugna pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de déficit atuarial configura inovação recursal; (ii) saber qual o regime jurídico aplicável à contribuição previdenciária de servidor inativo portador de doença incapacitante, diante da sucessão de normas constitucionais e infraconstitucionais; e (iii) saber qual o termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito . III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de déficit atuarial não configura inovação recursal. Trata-se de matéria de ordem pública e fato notório. A controvérsia envolve a aplicação do art . 149, § 1º-A, da CF/1988. A matéria pode ser conhecida pelo órgão julgador. A contribuição previdenciária de inativos portadores de doença incapacitante sofreu alterações legislativas. Até 21 .08.2020, aplicava-se a alíquota de 11% sobre a parcela que excedesse o dobro do teto do RGPS. De 21.08 .2020 a 10.08.2021, incidiu a alíquota de 14% sobre a parcela que superasse um salário mínimo, diante do déficit atuarial reconhecido pela EC nº 103/2019 e pela EC Estadual nº 92/2020, regulamentada pela LC Estadual nº 654/2020. A partir de 10 .08.2021, a LC Estadual nº 700/2021 fixou a incidência sobre a parcela que excede o teto do RGPS. A restituição deve observar a sucessão de leis no tempo. Cada período deve ser regido pela norma vigente à época do desconto, respeitada a prescrição quinquenal . Os juros de mora, em repetição de indébito tributário, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188 do STJ. A correção monetária incide desde cada desconto indevido. Após o trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10230905720258110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 05/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/03/2026)”.

Essa solução harmoniza o regime específico do CTN (art. 167, parágrafo único) com a Súmula 188 do STJ e os precedentes vinculantes sobre correção monetária (Temas 810/STF e 905/STJ), além de respeitar a EC n.º 113/2021, que estabeleceu a SELIC como índice único após a constituição da mora.

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido implica reconhecer a incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado.

A natureza híbrida da SELIC não afasta a necessidade de observância do regime jurídico específico da repetição de indébito tributário. O fato de a SELIC englobar correção e juros não autoriza sua aplicação em período anterior ao marco legal estabelecido para incidência dos juros moratórios.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do eminente Relator apenas quanto aos consectários legais, para estabelecer que:

Até o trânsito em julgado: incide correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido;

Após o trânsito em julgado: aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, até o efetivo pagamento;

Nos demais termos, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026